Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-40.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inconformismo da autora que alega nunca ter contratado e impugna sua assinatura, dizendo se tratar de contrato fraudulento – Pedido de perícia grafotécnica pleiteado em inicial e réplica – Contrato carreado pelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inconformismo da autora que alega nunca ter contratado e impugna sua assinatura, dizendo se tratar de contrato fraudulento – Pedido de perícia grafotécnica pleiteado em inicial e réplica – Contrato carreado pelo banco réu, contendo assinatura que se imputa à suplicante e acompanhado de seus documentos pessoais – Acórdão anteriormente proferido que já havia determinado a imprescindibilidade da realização de perícia grafotécnica– Relação de Consumo – Inversão do ônus da prova – Nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado – Orientação do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 785.807 – Perícia deferida pelo Juízo de origem, com nomeação de perito, mas não realizada porque a casa bancária expressamente demonstrou desinteresse – Declaração de nulidade do empréstimo e por consequência do débito questionado – Cabimento da repetição em dobro – Descabida aqui a discussão acerca da existência ou não de culpa, deve o banco recorrido arcar com o risco de sua conduta nas contratações de seus clientes de forma pouco zelosa, o que causou danos passíveis de indenização – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo no REsp 1197929/PR – Súmula 479 do STJ – Danos morais caracterizados e fixados em R$ 6.000,00 – Sentença reformada para julgar totalmente procedente a demanda, com inversão da sucumbência – Recurso provido.